Tribunal: CARF
Processo: 10510.902912/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.902912/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.221 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer integralmente o crédito pleiteado,
bem como homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.902912/2012-63
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.221 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902912/2012-63

Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte em
23/12/2010 (fls. 1/6), cuja homologação foi recusada por meio do Despacho Decisório
(fl. 8)
sob o fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no
PERDCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação de débitos informados no PERDCOMP”.
A notificação do Despacho Decisório aconteceu em 19/12/2012. O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/17) alegando, em síntese, que
em
um
primeiro momento, a apuração da contribuição litigiosa teria revelado um débito no valor de R$
34.556,89 para o período de agosto de 2010, devidamente informado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon). A partir de uma revisão dessa apuração, constatara que não teriam sido deduzidos dos
débitos os valores correspondentes às contribuições retidas na fonte, em observância ao art. 30
da Lei no 10.833, de 2003. Transcreve o dispositivo e enumera as operações que teriam sido alvo
de retenção. Segundo tal demonstrativo, teria sido retida contribuição para o PIS/Pasep no valor
de R$ 12.501,13. Com vistas à formalização do pleito que é objeto do presente litígio, transmitira
Dacon retificador adequando o saldo devedor àquele que resultaria da dedução dos valores
retidos. A partir desse ajuste, a contribuição devida totalizaria R$ 22.055,76 (R$ 34.556,89 -. R$
12.501,13). Após a ciência do despacho decisório, verificara que, por lapso, deixara de retificar a
DCTF. Consequentemente, transmitira DCTF retificador, ajustando a contribuição devida para
R$ 22.055,76.
A 2a
turma
da
DRJ/REC, por meio do Acórdão no 1146.902, de 17 de julho de 2014, manteve a decisão de não
homologação, resumindo seu entendimento na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/08/2010
a 31/08/2010 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
Também é importante transcrever o seguinte trecho do julgamento da DRJ:
Os comprovantes anuais de retenção não foram juntados pelo interessado e a
consulta ao sistema DIRF anexada, conforme expressamente consignado em seu
rodapé, não substitui tais comprovantes. Todavia, com vistas à elucidação dos
fatos, este relator realizou pesquisas na base de dados desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil e localizou, nas DIRF apresentadas pelas pessoas jurídicas acima
relacionadas, as retenções abaixo listadas. O valor do PIS/Pasep foi obtido pela
aplicação da alíquota de 0.65% sobre o valor do rendimento.
(...)
Não foram localizadas, portanto, retenções relativas à pessoa jurídica Construsan
Serviços Industriais Ltda. e as retenções da pessoa jurídica Via Engenharia diziam
respeito a IRPF (Código 1708) e Cofins (código 5960).
Ocorre que, com a devida licença, mesmo se logrando êxito em identificar parcialmente
as retenções narradas na manifestação de inconformidade, os documentos apresentados
não são suficientes para demonstrar que houve pagamento da contribuição para o PIS
em valor superior ao devido. (grifos nossos)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.221 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902912/2012-63

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 85/90) reiterando os mesmos
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
O
recorrente,
para
demonstrar a apuração do tributo de planilhas contábeis, DARFs, livro razão e extratos.
Verificando que havia documentação a ser analisada pela DRJ, a 2a Turma
extraordinária da 3a Seção, no julgamento realizado em 14 de outubro de 2020, através da
resolução de no Resolução no 3002-000.158 (fls. 131-136), não tomou conhecimento do recurso e
converteu o julgamento em diligência.
A recorrente intimada da diligência, apresentou diversas notas fiscais,
DACON, balancete contábil analítico e notas fiscais a serem analisadas pelo órgão fiscalizador
(fls. 143-266).
Diante da documentação apresentada, foi emitido relatório de diligência fiscal,
através do despacho de n° EQAUD1/DRFSDR no 2.312/2021, às fls. 267-269, confirmando a
correção da base de cálculo abaixo e a procedência dos valores da PIS/PASEP retidos em fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente,
sem
delongas,
conforme
PER/DCOMP
no
36779.39977.231210.1.3.04-9206, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento do direito
creditório de R$ 12.501,13 (doze mil, quinhentos e um reais e treze centavos), relativo ao
COFINS apurado em novembro de 2010.
A diligência solicitada por este Tribunal Administrativo e devidamente
realizada pela auditoria fiscal, identificou que:
Para verificar a correção da base de cálculo da contribuição é necessário identificar o
valor do faturamento da empresa por meio do Balancete do mês de agosto de 2010.
Ademais deve-se fazer o batimento entre os valores declarados em DACON e no
Balancete. O contribuinte foi intimado através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF), de no de MPF 05.1.01.00-2021-00015-3, a apresentar: 
Relativamente às Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65% e
Alíquota 0,65% de PIS/PASEP, solicita-se planilha, na qual devem ser indicados: data
de emissão, no da NF, Nome adquirente, CNPJ do adquirente, CFOP, descrição do
produto/serviço, valor contábil da NF; 
Balancetes mensais dos períodos em análise (Em arquivo PDF) e no formato digital
ADE15;
(...)
A base de cálculo do PIS/PASEP cumulativo é a receita bruta da pessoa jurídica, sem
deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
No caso em tela, há incidência do PIS/PASEP cumulativo na receita bruta decorrente de
obras de construção civil executadas por administração, empreitada ou subempreitada,
conforme possibilidade prevista inciso XX do art.10 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.221 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902912/2012-63

O regime de escrituração exigido para o Lucro Real é o de competência contábil,
no qual as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. O contribuinte abateu
R$2.933,40 de contribuição diferida no mês, em conformidade com o art.7o da Lei
no 9.718/1998, em decorrência dos valores referentes as Notas Fiscais no1630, 1631
e 1632, que totalizou R$451.292,42 de base de cálculo da PIS/PASEP do mês de
agosto de 2010. As respectivas atividades ocorreram em períodos anteriores e não
foram pagas no mês de agosto, conforme pode-se observar a partir da
contabilidade e da planilha de cálculo apresentada pela Interessada.
Diante do exposto, confirma-se a correção da base de cálculo abaixo e a
procedência dos valores da PIS/PASEP retidos em fonte. A subtração do DARF
pago (R$34.556,89) da Contribuição PIS/PASEP pelo PIS/PASEP Cumulativo
devido (R$22.055,76, resulta no valor a restituir de R$12.501,13 (doze mil,
quinhentos e um reais e treze centavos). (grifos nossos)
Diante dos resultados apresentados pela apuração documental, resta patente
que o valor a restituir é de R$12.501,13 (doze mil, quinhentos e um reais e treze centavos),
exatamente o valor pleiteado no PERDCOMP supracitado.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
reconhecer integralmente o crédito pleiteado, bem como homologar a compensação declarada até
o limite do crédito reconhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 280
DF CARF MF
Original